Tribunal: TJMT
Processo: 1018195-38.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018195-38.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Vícios de Construção, Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (EMBARGADO), RENILDES INACIO DA SILVA - CPF: 469.169.541-91 (EMBARGANTE), SOFIA LEITE DA SILVA - CPF: 111.177.101-49 (EMBARGANTE), PEDRO ANGELINO DE FIGUEIREDO - CPF: 355.950.191-15 (EMBARGANTE), REINIR DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 346.151.721-68 (EMBARGANTE), GONCALINA LIDIA NUNES DE FIGUEIREDO - CPF: 141.247.771-91 (EMBARGANTE), DARCY JOSE DA SILVA - CPF: 111.825.201-20 (EMBARGANTE), CATARINO MENDES DA SILVA - CPF: 172.486.121-20 (EMBARGANTE), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), DULCIDIA DOS SANTOS CERQUEIRA - CPF: 955.532.071-34 (EMBARGANTE), DORANDINA PEREIRA BENTA DE ARAUJO - CPF: 461.062.351-04 (EMBARGANTE), CUSTODIA LAUDELINA DE MORAES - CPF: 329.682.481-20 (EMBARGANTE), JOAO ANSELMO DE OLIVEIRA - CPF: 063.722.791-34 (EMBARGANTE), SEBASTIAO DA COSTA MARQUES FILHO - CPF: 103.810.661-34 (EMBARGANTE), PAULO CEZAR TEIXEIRA - CPF: 056.947.128-11 (EMBARGANTE), DENIZIA JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 570.958.171-20 (EMBARGANTE), MARIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 603.780.261-00 (EMBARGANTE), FELIPA JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 007.107.001-05 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – MERO INCONFORMISMO – PRETENSÃO DE REDISCUTIR O ACÓRDÃO – FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Quando da apreciação exauriente do recurso de agravo de instrumento foi realizado o exame preciso das questões esgrimadas nos autos, com a devida fundamentação da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à obrigação securitária discutida nos autos, inclusive com base em precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por RENILDES INÁCIO DA SILVA e Outros, o qual, sob o pálio de sanar omissão, pretende reformar o Acórdão do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS.

Na ocasião, os embargantes alegam a ocorrência de omissão, visto que, não foi aplicado ao julgado, o novel entendimento do Superior Tribunal de Justiça, acerca da aplicabilidade do Código Consumerista aos casos em que se discute seguro vinculado ao mútuo habitacional.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em que pese a irresignação da embargante, a decisão embargada não padece de omissão alguma que permita a atribuição de efeitos infringentes ao recurso e, com isso, a alteração do resultado do Acórdão embargado.

Quando da apreciação exauriente do recurso de agravo de instrumento foi realizado eo xame preciso das questões esgrimadas nos autos, com a devida fundamentação da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à obrigação securitária discutida nos autos, inclusive com base em precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Então, sem que seja possível admitir qualquer vício imputado pelo embargante, nenhum reparo merece a decisão embargada, mormente porque a pretensão da parte recorrente é apenas a de rediscutir o mérito recursal por meio de embargos de declaração, fim para o qual a espécie não se presta, consoante entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO - INVIABILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - PROVIMENTO NEGADO. Os embargos de declaração são cabíveis se houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual o juiz ou o Tribunal deviam se manifestar. É inadmissível nesta via a pretensão da parte de alterar o resultado do julgado, sem constatação de nenhum dos vícios do art. 535 do CPC. (TJ/MT - ED, 130850/2014, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020